Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CURSO DE COACHING. RESCISÃO DE CONTRATO DE LICENÇA DE USO. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO SEM LICENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). 1.2. No caso, nenhum cerceamento de defesa pode ser observado: da análise da marcha processual, verifica-se que oportunizada à autora a produção de provas consideradas necessárias pelo julgador para o deslinde da lide em consonância com os artigos 370 e 371, CPC. Preliminar rejeitada.
2. À luz do art. 492, CPC (princípio da congruência), o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pelo autor (artigo 141 do CPC), o que ocorreu no caso. 2.1. Na inicial, formulado pedido de “d.1) a resolução do Contrato de Cessão de Uso de Imagem firmado entre a autora e a empresa Centro de Mediadores;”.E a rescisão contratual foi considerada em sentença. Não há que se falar em julgamento citra petita. Preliminar rejeitada.
3. Sobre a alegada comercialização do curso de autoria da requerente, sem licença, não há provas do alegado a ponto de respaldar pretensão de repasse de percentuais por aluno matriculado no curso tampouco de indenização por danos morais. 3.1. Como bem destacado em sentença: “os extratos não identificam a qual curso ou produto cada transação se refere, tampouco há nos autos documentos que comprovem que tais vendas estão diretamente ligadas ao curso produzido pela autora. Apesar de a autora ter alegado divergência entre o número de alunos certificados e o valor recebido, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que as receitas posteriores à rescisão estão vinculadas ao curso de sua autoria.”.
4. Do que se tem, também não se pode afirmar ilicitude na conduta das rés, apta a caracterizar danos morais. 4.1. Danos morais (lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como vida, integridade corporal e psíquica, honra, liberdade, intimidade, imagem, bom nome, dignidade humana - artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante) demandam comprovação de situação de gravidade suficiente a abalar a honra ou a provocar abalo psicológico considerável no indivíduo. 4.2. No caso, a autora não comprovou o nexo de causalidade entre as transações comerciais realizadas pelas rés e o curso de sua autoria. Nenhuma ilicitude foi demonstrada na conduta das rés tampouco comprovados danos à autora decorrentes dessa conduta.
5. Recurso conhecido e não provido.